Tribunal: TJPA
Processo: 0805425-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805425-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Porte Engenharia Ltda., em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal relativa a débitos de IPTU e taxas sobre imóvel ainda não transferido no cartório de registro de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise das suas teses de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente, além de requerer prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a legitimidade passiva da embargante, destacando que, enquanto não registrada a transferência da titularidade do imóvel, subsiste a responsabilidade do proprietário formal, com base na jurisprudência consolidada do STJ.
4. Quanto à prescrição intercorrente, verificou-se que o tema não foi examinado pelo juízo a quo, sendo inviável sua análise em sede de Agravo de Instrumento por caracterizar inovação recursal e supressão de instância.
Recurso de Agravo de Instrumento possui devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo
ad quem
o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo
a quo
.
5. O pedido de prequestionamento não encontra respaldo, pois as matérias foram enfrentadas adequadamente no acórdão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

"Tese de julgamento: Em execuções fiscais de tributos imobiliários, a legitimidade passiva do proprietário formal persiste enquanto não houver registro da transferência do imóvel no cartório."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0805425-76.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por
PORTE ENGENHARIA LTDA
, contra Acórdão de ID nº
13611967
, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento nº 0805425-76.2021.8.14.0000
interposto em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, narram os autos que o Município de Belém propôs Ação de Execução Fiscal em face da empresa ora embargante,

em razão de débitos IPTU e Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, correspondentes aos anos de 2009, 2010, 2011, e 2012, de um imóvel localizado a Trav. Breves, 1120, Ed. Pedra do Sol, apto 203, no Bairro do Jurunas, CEP: 66025-220, Belém -Pa.

A empresa afirma que o referido imóvel teria sido alienado ao Sr. Nélio Teixeira Machado., requerendo, portanto, a sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva.

Em apreciação sumária do feito executivo, o juízo a quo rejeitou a alegação de ilegitimidade, consignando inexistir,
in casu
, comprovação de comunicação à Prefeitura acerca da alteração na titularidade do imóvel, assim como registro no cartório de registro imóveis competente, sendo, nestes casos, firme a jurisprudência da Corte Superior quanto a possibilidade de execução tanto em face do alienante quanto do adquirente do bem.

Face a decisão, a Porte Engenharia interpôs Agravo de Instrumento, reafirmando a ilegitimidade passiva na relação jurídico obrigacional tributária; a ocorrência da prescrição intercorrente; e o excesso de penhora. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, seu total provimento.

O
Acórdão de ID nº
13611967 negou provimento ao recurso, mantendo a decisão hostilizada, reconhecendo que tanto o promitente comprador quanto o promitente vendedor são legitimados passivos no caso de cobrança de IPTU.

Face o acórdão, a empresa opõe os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando, em síntese, que o acórdão foi omisso posto que não teria apreciado suficientemente suas alegações de ilegitimidade passiva e de prescrição intercorrente, além de não ter se manifestado sobre a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para futura interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Belém refutou as alegações tecidas pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração opostos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Sob este prisma, não vislumbro razão os aclaratórios.

Em análise das alegações da embargante, verifico que o acórdão abordou com a devida profundidade as questões essenciais à resolução da controvérsia, especialmente no que se refere à legitimidade passiva da embargante para responder pela execução fiscal do IPTU.

Em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, o acórdão afirmou que tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel podem ser legitimados passivos na cobrança de tributos imobiliários. Enquanto não houver a transferência do domínio com o devido registro em cartório, permanece a responsabilidade do promitente vendedor perante a Fazenda Pública.

Sendo assim, até que ocorra o registro formal da transferência da propriedade, a embargante continua a ser considerada parte legítima para responder pela dívida tributária.

No que tange à prescrição intercorrente, ressalto que a matéria não foi enfrentada pelo juízo de origem. Neste ponto, destaco que agravo de instrumento é um recurso destinado a impugnar decisões interlocutórias específicas proferidas pelo juiz de primeira instância.

Não obstante as questões de ordem pública, possam ser reconhecidas de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, isso não autoriza a parte a pular etapas processuais ou a utilizar recursos inadequados para suscitar a matéria.

Cabe citar:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA PGFN Nº 520/2019. LEI Nº 6.830/80, ARTIGO 40, CAPUT. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO NÃO LEVADA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A Portaria PGFN nº 396/2016 que regulamenta o Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos – RDCC prevê em seu artigo 20 a suspensão das execuções fiscais cujo valor consolidado seja igual ou inferior a um milhão de reais ou cujos débitos sejam considerados irrecuperáveis ou de baixa perspectiva de recuperação, nos termos do artigo 40, caput da Lei nº 6.830/80. 2. Trata-se de diploma administrativo expedido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, não sendo de aplicação obrigatória pelo Poder Judiciário. Cabe exclusivamente à agravada, titular do crédito em execução, avaliar se os créditos tributários em perseguidos se amoldam ao conceito de “irrecuperáveis ou de baixa perspectiva de recuperação” para fins de aplicação da referida portaria. 3. O diploma administrativo em comento não prevê a possibilidade de extinção da execução, mas apenas sua suspensão nos termos do artigo 40, caput da Lei nº 6.830/80. 4. Não há que se falar na extinção da execução fiscal de origem com fundamento no artigo 485 do CPC por não restar caracterizada quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a X do referido dispositivo legal. 5. Deixo de apreciar a alegação de prescrição intercorrente da execução, vez que tal alegação não foi levada à apreciação do juízo de origem, o que inviabiliza a análise de tal questão no presente remédio recursal sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 6. Recurso de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo. 7. Agravo de Instrumento improvido.

(TRF-3 - AI: 50278911720224030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/03/2023)

Quanto ao pedido de prequestionamento, entendo que a matéria discutida no acórdão embargado já foi suficientemente enfrentada, não havendo erro material ou omissão a ser sanada.

Destaco que o entendimento contrário ao interesse da embargante, o que não justifica a utilização dos embargos de declaração como meio para rediscutir o mérito.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
mantendo irretocável o acórdão aclarado, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024